Tribunal: TJMT
Processo: 1002562-12.2023.8.11.0087
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

1002562-12.2023.8.11.0087

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[BEM DE FAMÍLIA]

RELATO
RA:
EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOSÉ ALBERTO DO AMARAL LAGEANO - CPF: 072.170.131-00 (APELANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), INES FAUSTINO DA SILVA LAGEANO - CPF: 448.467.971-04 (APELANTE), ROSINDA SOUZA LAGEANO - CPF: 221.242.681-04 (APELADO), FLAVIO LUIZ SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 704.925.651-04 (ADVOGADO), INES FAUSTINO DA SILVA LAGEANO - CPF: 448.467.971-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME”.

E

M

E

N

T

A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INCOMUNICABILIDADE DE BEM IMÓVEL. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. SEPARAÇÃO DE FATO NÃO COMPROVADA. BEM ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INCOMUNICABILIDADE EM AÇÃO AUTÔNOMA. AÇÃO DE DIVÓRCIO TRANSITADO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DOMINIAL DO IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido na Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e incomunicabilidade de bem imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão: a incomunicabilidade de bem adquirido na constância do casamento sob o regime de comunhão universal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de incomunicabilidade exige prova inequívoca da separação de fato anterior à aquisição do bem.

4. A alteração da data da separação fixada no divórcio só é possível por ação rescisória, não em ação autônoma.

5. Não é possível afastar a comunicabilidade sem desconstituir formalmente os efeitos do casamento.

6. O imóvel não possui registro imobiliário definitivo e questões sobre posse ou uso do bem devem ser discutidas em ação própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: A incomunicabilidade de bem adquirido durante o casamento sob comunhão universal exige prova da separação de fato anterior, não sendo possível rediscutir a data fixada em sentença de divórcio sem ação rescisória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 966 e 85, §11º; CC,
arts
. 1.668, I e 1.667.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Apelação Cível nº 5000006-48.2020.8.21.0134, Rel. Des. Carlos Eduardo
Zietlow
Duro, j. 30.07.2024.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

AN
GLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Apelação interposta por ESPÓLIO DE JOSÉ ALBERTO DO AMARAL LAGEANO, representado por Inês Faustino da Silva Lageano, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte /MT, que julgou improcedente o pedido da Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e incomunicabilidade de bem imóvel ajuizada em desfavor de ROSINDA SOUZA LAGEANO (id. 300023374).

O apelante sustenta que, embora o casamento entre o
de cujus
e a apelada tenha ocorrido sob o regime de comunhão universal de bens, em 1971, a separação de fato entre ambos teria ocorrido desde 1975. A partir de 1983, o falecido teria passado a conviver em união estável com Inês Faustino, posteriormente convertida em casamento em 2004, união esta que perdurou até o óbito do autor da herança em 2020. O erro material na data da separação de fato, constante na ação de divórcio (ano de 1997, quando o correto seria 1977), não tem o condão de impedir a apreciação do pedido formulado, o que afastaria a incidência da coisa julgada

Requer o provimento do recurso para anular a sentença, com julgamento imediato do mérito, ou, subsidiariamente, pelo retorno dos autos ao primeiro grau para instrução probatória (id. 300023376).

A apeladanão apresentoucontrarrazões.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público ou de incapazes a justificar sua intervenção (id. 309407865).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

US
OU
DA PALAVRA O ADVOGADO

RALFF HOFFMANN - OAB MT

13128-O
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o falecido José Alberto do Amaral Lageano contraiu matrimônio com a apelada,
Rosinda
Souza Lageano, em 28/1/1971, sob o regime da comunhão universal de bens, sobrevindo posterior separação de fato e divórcio em 13/6/2001.

Extrai-se, ainda, que o
de cujus
iniciou convivência com Inês Faustino da Silva Lageano, com quem manteve união estável reconhecida e convertida em casamento em 09/10/2004, vínculo este que perdurou até seu falecimento, em 24 de abril de 2020.

O imóvel em litígio, Lote denominado 999, localizado na Gleba Braço Sul, Setor B, no município de Guarantã do Norte/MT, foi objeto de regularização fundiária promovida pelo INCRA e titulado em nome do falecido em 8/11/1991, em que constou como “casado”.

imóvel adquirido na constância do casamento

Para que se reconheça a incomunicabilidade do bem, o qual foi titulado em momento no qual o falecido ainda figurava juridicamente como casado com a apelada, seria imprescindível a desconstituição prévia do julgado que decretou o divórcio, com a consequente alteração da data da separação de fato ali declarada.

Tal providência, por força do princípio da imutabilidade da coisa julgada, somente pode ser buscada por meio da via rescisória, nos termos do artigo 966 do Código de Processo Civil, não podendo ser veiculada como simples declaração acessória em sede de ação autônoma.

Some-se a isso o fato de que não há provas de que na data da aquisição do bem imóvel (ano de 1991) o falecido já estava em união estável com a autora, porquanto o casamento somente foi formalizado em 09/10/2004.

Não cabe, em demanda autônoma como a presente, afastar os efeitos típicos da comunicação patrimonial de bens adquiridos na constância do casamento sob o regime da comunhão universal, sem que haja prova que desconstitua o vínculo patrimonial originado pela relação conjugal.

A esse propósito, colho o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C\C GUARDA, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E ALIMENTOS. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL POR UM DOS CÔNJUGES DEPOIS DA SEPARAÇÃO. INDENIZAÇÃO OU ALUGUEL EM FAVOR DO OUTRO. DESCABIMENTO. MANCOMUNHÃO ATÉ A PARTILHA DEFINITIVA. Descabe a fixação de indenização ou locativos em decorrência do uso exclusivo do imóvel por um dos cônjuges ao outro, depois da separação. Antes da partilha definitiva, os bens adquiridos na constância docasamentoou da união estável consideram-se em
mancomunhão
, pertencendo a ambos os cônjuges ou companheiros, não gerando o uso exclusivo do imóvel pelo que permaneceu morando na residência familiar direito à contraprestação pecuniária ao outro. Precedentes do TJRS. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA PARTILHA DE FRAÇÕES DE TERRAS RECEBIDAS PELA PARTE AUTORA A TÍTULO DE HERANÇA. DESCABIMENTO. Tratando-se decasamentoregido pelo regime dacomunhãouniversalde bens, comunicam-se todos os bens adquiridos antes ou durante ocasamentoa título gratuito ou oneroso, inclusive, mediante doação e herança, salvo se houver cláusula deincomunicabilidade, nos termos do inciso I do art. 1.668 do Código Civil. Hipótese em que os imóveis foram recebidos pela parte autora por herança de seu genitor, encontrando-se os referidos bens entre os bens partilháveis, não havendo falar em exclusão da partilha. Precedentes do TJRS. (...) Recurso adesivo da parte demandada conhecido em parte, e, nesta, desprovido. Apelação da parte autora desprovida.
(Apelação Cível, Nº 50000064820208210134, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo
Zietlow
Duro, Julgado em: 30-07-2024)

ausência de registro dominial do imóvel

Além do mais, inexiste prova de que o imóvel se encontra registrado em Cartório, o que impede o reconhecimento de qualquer direito real de propriedade.

Os documentos indicam apenas a emissão de título de domínio provisório, no âmbito da política fundiária do INCRA, sem que tenha havido efetivo registro imobiliário.

É impossível, do ponto de vista técnico-jurídico, reconhecer a incomunicabilidade de um bem cuja titularidade dominial sequer está consolidada ou devidamente registrada, notadamente por se tratar de terra pública submetida à legislação agrária específica.

Ainda que se admitisse a posse prolongada do imóvel por uma das partes, a análise dessa situação, por se tratar de questão fática distinta, deve ser deduzida em ação própria, e não pode ser resolvida nos estreitos limites desta ação declaratória, que busca efeitos jurídicos sobre um bem que, repita-se, não possui
status
registral de propriedade formalizada.

Portanto, não se evidenciam motivos para a reforma da sentença, devendo ser mantida.

Deixo de proceder à majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, §11°, do CPC e ao Tema 1.059, do STJ, uma vez que não foi fixado percentual na origem.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

A
companho o voto da relatora.

SESSÃO DE 1º DE OUTUBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Incomunicabilidade de Bem Imóvel julgada improcedente, condenando o autor ao pagamento das custas processuais, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O apelante sustenta a inexistência de coisa julgada quanto à data da separação de fato, pois essa informação consta unicamente da petição inicial do divórcio, sem ter sido objeto de controvérsia ou deliberação naquele processo.

Alega erro material na redação da petição inicial, afirmando que a separação ocorreu em 1977, e não em 1997, como mencionado.

Argumenta que a parte adversa não contestou especificamente a data indicada na inicial, o que tornaria a alegação incontroversa.

Intimada, a apelada não apresentou Contrarrazões (Id. 308000367).

A relatora e a 2ª Vogal negaram provimento ao Recurso.

No caso, o apelante, representado por sua inventariante, busca modificar substancialmente a data da separação de fato indicada na Ação de Divórcio n. 395/2000, o que influenciaria diretamente a delimitação dos bens pertencentes ao acervo comum do ex-casal.

Todavia, a dissolução da convivência conjugal foi expressamente indicada como ocorrida em 1997 na petição inicial daquele processo, proposta pelo próprio falecido José Alberto do Amaral Lageano, conforme consta nos documentos juntados.

Dessa forma, a tese de erro material não se sustenta após o trânsito em julgado da referida demanda (21.06.2001), considerando-se que o
de cujos
detinha pleno conhecimento dos fatos relativos ao seu casamento, sendo sua manifestação de vontade prevalente, diante do caráter personalíssimo do divórcio.

Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:
“(...). Portanto, o direito ao divórcio exaure-se com o seu exercício. Tal premissa realiza o livre planejamento familiar e o protagonismo das partes em conduzir suas vidas privadas de forma autônoma, sempre com a mínima participação estatal, o que protege a soberania da vontade, a autodeterminação do indivíduo e o protagonismo das relações familiares, pilares da dignidade da pessoa humana” (STJ - REsp: 2138961, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 06/06/2024).

Pelo exposto,
acompanho o voto da relatora para negar provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025